Tribunal: CARF
Processo: 17460.000449/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000449/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.858 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
CERVEJARIA BELCO SA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/12/1998
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. CREDITO EXONERADO.
DECADÊNCIA
Crédito tributário exonerado, referente a contribuições sociais devidas pela
empresa e pelo segurado a seu serviço, sobre a remuneração recebida por este,
tendo em vista o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO CONFORME §
4o ARTIGO 150 DO CTN. APLICAÇÃO DA SUMULA VINCULANTE STF
NO 8. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Possibilidade de aplicação da Súmula CARF no 99,
referente de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
por existência de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000449/2007-38
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000449/2007-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 217/250), interposto contra o Acórdão no 04-
13.868 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS - DRJ/CGE (e-fls. 194/210), que por unanimidade de votos considerou improcedente
a impugnação (e-fls. 43/80), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD (e-fls. 03/26), referente às contribuições sociais devidas pela empresa sobre os
pagamentos efetuados a segurados a seu serviço, às contribuições devidas por segurados, e as
relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor originário de R$ 1.194,56, a
ser acrescido de consectários legais, consolida em 29/11/2006 e cientificada pessoalmente à
contribuinte na mesma data.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/CGE, aqui transcrito em sua
essência, por sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
RELATÓRIO
Lançamento
Trata o presente processo da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -NFLD n°
35.902.424-6, referente a crédito lançado em desfavor de CERVEJARIA BELCO S/A,
na condição de responsável solidária, com base no art. 31 da lei 8.212/91, com a
redação anterior à MP 1.663, convertida na Lei 9.711, de 20 de novembro de 1999, e
HÉLIO DE MELLO ITATINGA, na condição de contribuinte, no valor de RS 3.182,80
(três mil, centos e oitenta c dois reais e oitenta centavos), consolidado em 29.11.2006. O
procedimento fiscal foi realizado na empresa CERVEJARIA BELCO S/A e foi
autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 09335658 de f. 25.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 31/37 e anexos, o lançamento se refere às
contribuições sociais dos segurados empregados destinadas ao Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS e da empresa destinada ao mesmo fundo e ao Financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos
risco: ambientais do trabalho (GILRAT).
O lançamento tem por fato gerador os serviços de telefonista, prestados pelos segurados
empregados da empresa contratada HÉLIO DE MELLO ITATINGA à contratante
CERVEJARIA BELCO S/A, mediante cessão de mão de obra.
Considerando que a contratante deixou de apresentar à fiscalização os contratos de
serviços e as guias de recolhimento à Previdência Social, específicas e vinculadas, com
fulcro no art. 31 §§ 3o e 4° da lei 8.212/91, com a redação a lei 9.032/95 e art. 33 § 3o da
mesma lei, as bases de cálculo foram apuradas pela técnica do arbitramento e teve como
critério a aplicação do percentual de 40% sobre o valor das notas fiscais de serviço
relacionadas no Relatório de Lançamentos (09/10), emitidas pela contratada.

Impugnação
Contribuinte
HÉLIO DE MELLO ITATINGA foi intimada do lançamento via postal em 05.12.2006,
conforme aviso de recebimento dos correios às f. 39. Todavia, não consta, nos autos,
impugnação por ela subscrita.
Responsável
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000449/2007-38

CERVEJARIA BELCO S/A, (...), apresenta impugnação (...):
Preliminar
1. Extinção do crédito pela decadência, com base no art. 150 § 4° do CTN, que
estabelece o prazo decadencial de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador,
aplicável ao lançamento por homologação, conforme doutrina e jurisprudência citadas.
Mesmo que se admita o prazo decadencial (...).
2. Falta de fundamento legal e fático para imputar responsabilidade à impugnante, pois:
2.1 A impugnante não praticou o fato gerador em conjunto com o contratado, (...)
2.2 O sujeito passivo é o prestador de serviço e está devidamente identificado no
lançamento, não cabendo responsabilizar o tomador do serviço, (...).
2.3 A responsabilidade do tomador do serviço só ocorre após exauridas as formas de
cobrança do contribuinte.
3. Vício do procedimento fiscal, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa,
considerando que não foi realizada diligência no prestador de serviço, (...), nem nos
bancos de dados do INSS, (...).
4. Vício do lançamento fiscal, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa,
considerando que as notas fiscais não são suficientes para embasar o lançamento, visto
que o fato gerador não se presume.
Mérito
5. Erro da alíquota aplicada para apuração da base de cálculo no percentual de 40%
quando o correto seria 11%, em desacordo com o CTN.
6. O crédito está extinto pelo pagamento, conforme comprovam as guias de
recolhimento da previdência social e as guias de recolhimento do FGTS (...).
7. A multa aplicada, (...) é confiscatória, (...).
8. É ilegal e inconstitucional os juros aplicados com base na taxa SELIC, (...).
Pedido
1. Declaração de improcedência da taxa selic como juros de mora;
2. Declaração da improcedência do lançamento, ou, alternativamente, da sua nulidade.
3. Dilação probatória mediante oitiva de testemunhas, diligência, perícia e
esclarecimentos técnicos, em especial, diligência na prestadora de serviço caso seja
necessário complementar os elementos de convicção quanto à extinção do crédito ou
sujeição passiva, com base no art. 11 c/c art. 9o IV da Portaria MPS 520/2004;
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
DECADÊNCIA.
É de dez anos o prazo decadencial aplicável às contribuições devidas à
Seguridade Social. Inteligência do art. 45 da lei 8.212/91.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE. FUNDAMENTOS
FÁTICOS E JURÍDICOS.
A solidariedade do contratante pela obrigação tributária decorrente da
prestação de serviço mediante cessão de mão de obra decorre de lei.
Inteligência do art. 124 II do CTN c/c art. 31 da lei 8.212/91, com a
redação anterior à MP 1.663, convertida na Lei 9.711, de 20 de novembro
de 1999.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000449/2007-38

CESSÃO DE MÃO DE OBRA. PROCEDIMENTO FISCAL. PRÉVIA
DILIGÊNCIA NO PRESTADOR DE SERVIÇO E NOS BANCOS DE
DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o Fisco tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.
E irrelevante a existência de recolhimento realizado pelo prestador de
serviço porque a extinção do crédito está condicionada à comprovação do
liame entre o recolhimento e o crédito tributário.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. LANÇAMENTO. FATO GERADOR.
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO.
Em razão da não apresentação, pela contratante, das folhas de pagamento
e guias de recolhimento da contratada, o Fisco fica autorizado a arbitrar o
valor da remuneração mediante aplicação de quarenta por cento do valor
das notas fiscais de serviço. Inteligência do art. 33 § 3o da lei 8.212/91,
art. 31 §§ 3o e 4o da lei 8.212/91 e art. 600 I da IN MPS/SRP 03/2005.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. ELISÃO.
A responsabilidade solidaria somente será elidida se o tomador de serviço
comprovar que o cedente de mão-de-obra recolheu as contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou
fatura correspondente, na forma c percentuais estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, mediante apresentação de cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e folha de pagamento
específica.
MULTA.
JUROS.
APRECIAÇÃO
DE
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE
São devidos juros e multa sobre as contribuições cm atraso, ambos de
caráter irrelevável. Inteligência dos arts. 34 e 35 da lei 8.212/91.
Não
cabe
à
Administração
apreciar
tese
de
ilegalidade/inconstitucionalidade.
PROVAS.
DILAÇÃO.
DILIGENCIA.
PERÍCIA.
OITIVA
DE
TESTEMUNHA.
Está precluso o direito de produção de novas provas documentais.
É indeferido o pedido de diligencia quando os elementos do processo
forem suficientes para o convencimento do julgador.
É considerado não formulado o pedido de perícia sem indicação do nome,
endereço e qualificação profissional do perito.
É indeferido o pedido de oitiva de testemunha quando o fato a ser
provado depender de prova documental.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância em
23/06/2008, a Recorrente Cervejaria BELCO S/A apresentou seu recurso na data de 03/07/2008
(AR de e-fl. 216 versus protocolo de e-fl. 217), sendo então seus argumentos extraídos de tal
documento e, em síntese, apresentados a seguir.
- expõe sucinto relato dos fatos,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000449/2007-38

- contesta ponto a ponto o voto da Primeira Instância em relação às preliminares
suscitadas, acerca de direito ao contraditório e à ampla defesa, produção de provas, diligência,
declaração de nulidade, decadência, responsabilidade tributária ;
- repisa todos os seus argumentos preliminares impugnatórios;
- no mérito, também destaca sua indisposição contra os argumentos de piso,
destaca que a legislação que fundamentou o lançamento já estaria revogada à época do mesmo;
- também repisa todos os argumentos de mérito já expostos na impugnação; e
- cita extensa jurisprudência e doutrina.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu recurso, pela reforma da decisão a
quo, pela insubsistência da NFLD. Protesta ainda pela produção e todos os meios de prova
admitidos em direito, como oitivas, diligências, perícias, esclarecimentos técnicos. Por fim,
requer a sustentação oral e intimação pessoal acerca da Sessão de Julgamento.
6. A pessoa jurídica Hélio de Mello Itatinga, mesmo diante da intimação acerca da
Decisão ora apreciada em 15/10/2008 (e-fls. 257), não se manifestou até a presente data.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. De pronto tem-se por bem apreciar o quesito do período decadencial que possa
estar envolvido no presente caso. Para o entendimento do prazo decadencial, inicialmente deve
ser indicada a inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da lei 8.212/91, com base nos artigos 146 da
Constituição Federal e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, e no entendimento do STF, no
julgamento do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso, abaixo transcrito:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
10. Analisando a decadência do crédito constituído, ou seja, a data de sua
constituição em relação à ocorrência do fato gerador, devem ser excluídas das autuações as
competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante no 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
11. Lembremos que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei
determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000449/2007-38

administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
12. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
13. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
14. A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que inexistir pagamento para a competência específica do fato gerador em apreciação ou se
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça
entendeu, em sua análise do RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito”.
15. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive
deste Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
16. No presente caso, há recolhimentos, conforme RDA (e-fls. 13/20). Há
cabimento então para aplicação da Súmula 99 deste CARF, vinculante, acima reproduzida.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000449/2007-38

17. Mas independentemente da aplicação da decadência com base no § 4o do art.
150, ou no inciso I do art. 173, ambos do CTN, para a NFLD consolidada em 29/11/2006,
devidamente cientificada à interessada na mesma data, com período de apuração 11/1997 a
12/1998, a contribuinte foi autuada em relação a competências já decadentes.
18. Diante da decadência alegada e indubitavelmente constatada, não será
procedida à análise dos demais quesitos preliminares e de mérito expostos no Recuso.
19. Mas a despeito de tal observação, também deve ser ressaltado que as
intimações ao contribuinte são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo
atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração Tributária, conforme destacado
pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
20. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação é "No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo".
21. Nesse rumo, também é demandada realização de sustentação oral com a
intimação prévia acerca da Sessão em que será apreciada a presente lide, mas a sustentação oral
pretendida pela interessada já tem previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações
subsequentes, sendo então inócua a necessidade de seu pedido, além de não existir previsão legal
para sua intimação da realização da Sessão de interesse, uma vez que as Sessões deste Conselho
e os processos que serão apreciados são informação de acesso público, apresentada através de
publicação no Diário Oficial da União e no sítio do Conselho na Internet.
Voto
22. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital